Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. GUARDA-CORPO. ESCADA INTERNA. NORMA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS. DANO MATERIAL.

I – A pretensão recursal relativa à decadência foi analisada no AI no 0710161-56.2023.8.07.0000, por meio de r. decisão transitada em julgado. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial da apelação.

II – Conforme perícia técnica judicial, o guarda-corpo instalado pelas Construtoras-rés na escada interna do imóvel dos autores possui vãos com medidas superiores à prevista na ABNT NBR 14718/2008, cuja orientação normativa não foi observada e compromete a segurança dos moradores, por isso a pretensão indenizatória por dano material procede, tal como decidido na r. sentença.

III – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.